Tribunal: TCU
Processo: 021.574/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 210572023, modalidade Pregão e Uasg 389015 (Objeto: Processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico sob no 2.1057/2023, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, realizado em 25/04/2023, cujo objeto é a contratação de LICENCIAMENTO E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LIFERAY DXP CLOUD E LIFERAY DXP COMMERCE (SAAS). )

Inteiro teor:
Acórdão 1544/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2.1057/2023, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná - Sesi/PR, cujo objeto é a contratação de licenciamento e serviço técnico especializado em Liferay DXP Cloud e Liferay DXP Commerce. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação ao cumprimento dos prazos legais para abertura das propostas e que, após esclarecimentos prestados em sede de oitiva prévia pelo Sesi/PR, restou comprovada a existência de justificativa razoável para a escolha da plataforma Liferay no termo de referência do certame, não havendo infração ao Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e do Senai, e nem à jurisprudência do TCU. Considerando que, após esclarecimentos prestados em sede de diligência pelo Sesi/PR, restaram afastadas dúvidas quanto à elaboração do orçamento estimado e à motivação para realização de dois certames para contratação de serviços similares (PE 2.0737/2022 e PE 2.1057/2023) no intervalo de um ano. Considerando que a petição juntada aos autos pela Representante (peças 42 a 44) não trouxe elementos relevantes para alterar o julgamento do mérito da questão, e que supostas falhas ou irregularidades cometidas na licitação anterior (PE 2.0737/2022) que resultou na contratação da plataforma Liferay pelo Sesi/PR fogem ao escopo de análise da presente Representação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 021.574/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Cesar da Silva (27110/OAB-PR), representando Visionnaire Tecnologia S/a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.